Tribunal: TJBA
Processo: 8004253-22.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004253-22.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.

Advogado(s)
:
ARIANE GAMA LEAL ARAUJO, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

APELADO: RENATA ALMEIDA VIEIRA SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
MARIANA COSTA OLIVEIRA COELHO, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI registrado(a) civilmente como BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

ACORDÃO

EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA DISSOCIADA DOS FATOS E PEDIDOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. contra sentença que julgou procedente pedido formulado pelo ESPÓLIO DE LUANA LONA ALMEIDA VIEIRA SANTOS, confirmando tutela de urgência para manutenção de plano de saúde, declarando abusivo o cancelamento unilateral durante tratamento e condenando as rés ao pagamento solidário de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a validade da sentença, diante da utilização, no capítulo de danos morais, de fundamentação estranha aos fatos e pedidos da causa, em afronta ao princípio da congruência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença fundamenta a condenação por danos morais em hipótese de crédito bancário indevido, inexistente nos autos, dissociando-se do pedido inicial e da prova produzida.

O Código de Processo Civil exige correlação entre pedido, causa de pedir e fundamentação, vedando decisões extra, ultra ou citra petita (arts. 141 e 492).

A motivação divorciada do contexto fático-probatório configura vício de fundamentação (art. 489, § 1º, II a IV, do CPC), atingindo o núcleo da decisão e impondo sua anulação.

A desconexão entre razões de decidir e fatos não pode ser sanada por simples ajuste redacional, exigindo novo julgamento pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença anulada de ofício, com retorno dos autos à origem para novo julgamento. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
:

A sentença que apresenta fundamentação dissociada dos fatos e pedidos viola o princípio da congruência e deve ser anulada.

A desconexão entre motivação e suporte fático-probatório configura vício de fundamentação que impede a manutenção do julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 141, 492 e 489, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TRF-4, AC 5008507-95.2019.4.04.7000, Rel. Márcio Antônio Rocha, j. 29.06.2021; TJ-AM, Apelação Cível 0678171-96.2021.8.04.0001, Rel. João de Jesus Abdala Simões, j. 07.06.2022; TJ-BA, Apelação 8002442-63.2022.8.05.0146, Rel. Antônio Maron Agle Filho, j. 14.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004253-22.2024.8.05.0103
, em que figuram como apelante QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e como apelada RENATA ALMEIDA VIEIRA SANTOS e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em anular, de ofício, a sentença, com retorno dos autos à origem, para novo julgamento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.